Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE ARMA DE BRINQUEDO. NÃO APREENSÃO. ÔNUS DA PROVA DAQUELE QUE ALEGA. CAUSA DE AUMENTO. PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

2 – Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o-A, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3- Nos termos da Súmula 22 do TJDFT, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 3.1. In casu, a vítima foi ameaçada, mediante o uso de arma de fogo, quando seu celular foi roubado pelo acusado. Apesar de a Defesa alegar que se tratava de arma de brinquedo, não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 156, do CPP), pois não a apresentou aos policiais quando foi preso, inviabilizando a pretensão recursal para exclusão da causa de aumento de pena.
4- Negado provimento ao recurso.